Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CP. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA. MERECIMENTO DO APENADO. AUSÊNCIA.
I - Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente o “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”,
II - A Lei no 13.964/2019 estabeleceu como requisito objetivo a ausência de falta grave nos últimos doze meses. Tal critério não interrompe o prazo para o livramento condicional, nos termos da Súmula 441/STJ, embora impeça a concessão.
III - A prática de falta grave afasta o merecimento e a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, porquanto não observado o comportamento satisfatório durante a expiação, requisito mantido pela nova lei, não havendo que se falar em bis in idem.
IV - Não há que se falar em limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante todo o período do cumprimento da pena, excetuando-se faltas disciplinares muito antigas.
V - Entendimento firmado em julgamento de recuso repetitivo pelo STJ, no Tema 1161, com a seguinte tese jurídica: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea
'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
VI - Recurso conhecido e desprovido.